Tribunal: TJBA
Processo: 8077155-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077155-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidor, sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

2. Pedido de concessão de efeito suspensivo para autorizar o depósito em juízo do valor controverso e pagamento direto do valor incontroverso ao banco, com a manutenção da posse do bem e suspensão da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado justifica, em sede de tutela provisória, a revisão do contrato bancário e o depósito dos valores controvertidos em juízo, com a manutenção da posse do bem pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A taxa de juros contratada (3,57% ao mês e 52,31% ao ano) mostra-se superior à média praticada no mercado à época da contratação (1,91% ao mês e 25,52% ao ano), segundo dados do Banco Central.

5. A cobrança de juros acima da média de mercado pode configurar prática abusiva, sendo cabível a revisão contratual em caráter liminar, para fins de resguardar o equilíbrio da relação consumerista.

6. Demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, justifica-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a
revisão do contrato com aplicação da taxa média de mercado (BACEN)
. Os
valores incontroversos devem ser pagos diretamente ao agravado
, e os
controversos depositados em juízo
, sob pena de revogação da tutela. O
agravo interno é julgado prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8077155-88.2024.8.05.0000, em que é agravante,
MILTON DE CARVALHO OLIVEIRA
, e agravado,
BANCO PAN S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.